Tribunal: TCU
Processo: 017.937/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6203/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referente aos interessados relacionados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.937/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Neves (XXX.107.609-XX); Janio Scheffer (XXX.207.189-XX); Katia Regina da Silva (XXX.405.899-XX); Luiz Rodney Mello (XXX.920.419-XX); Maria Eli da Luz Mariano (XXX.759.509-XX); Osmar Francisco Januario (XXX.258.789-XX); Osvaldo Roth (XXX.877.239-XX); Rodrigo Lebarbenchon (XXX.418.499-XX); Valmir Francisco Alves (XXX.858.439-XX); Vera Maria Rateke (XXX.907.679-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.